Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-39.2023.8.11.0105
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-39.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ MAIARA DA SILVA - CPF: 063.444.581-27 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), registro geral (APELADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), JEZOEL SANTOS CABRAL - CPF: 036.557.011-79 (APELADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A UNIÃO. EQUIPAMENTOS DE SOM PERTENCENTES A TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, reconhecendo a união estável mantida no período de 2010 a fevereiro de 2022, mas excluindo da partilha motocicleta Honda Broz 160cc, veículo Fiat Strada e equipamentos de som, partilhando apenas motocicleta Honda/Pop100 e quotas sociais da empresa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante comprovou a aquisição dos bens controvertidos (motocicleta Honda Broz 160cc, veículo Fiat Strada e equipamentos de som) durante a constância da união estável; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela limitação da instrução processual; e (iii) analisar se a aplicação da sucumbência recíproca foi adequada ao caso.

III. Razões de decidir

3. O regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável por força do art. 1.725 do Código Civil, estabelece presunção relativa de que os bens adquiridos onerosamente durante a união constituem fruto do esforço comum, devendo ser partilhados igualitariamente, mas tal presunção não dispensa a comprovação mínima da existência e aquisição dos bens durante o período da união.

4. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de apresentar documentos ou testemunhas que comprovassem a aquisição da motocicleta Honda Broz 160cc e do veículo Fiat Strada, sendo que o extrato do DETRAN/MT demonstra que o apelado é proprietário apenas de motocicleta Honda/Pop100, devidamente incluída na partilha.

5. Os equipamentos de som não integram o patrimônio do casal, conforme depoimento do informante Danúbio Fernando Alves de Oliveira, que esclareceu ser o verdadeiro proprietário dos equipamentos, tendo apenas cedido o uso ao apelado mediante acordo de divisão de lucros posteriormente interrompido.

6. Não há cerceamento de defesa, pois foi realizada audiência de instrução com oportunidade para produção de provas por ambas as partes, tendo a apelante apenas tomado ciência da decisão que designou a audiência, sem apresentar testemunhas no momento oportuno.

7. A aplicação da sucumbência recíproca encontra-se correta, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, obtendo a apelante êxito na partilha da motocicleta Honda/Pop100 e das quotas sociais da empresa, enquanto o apelado logrou afastar a partilha dos demais bens pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Na dissolução de união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens, embora exista presunção relativa de que os bens adquiridos onerosamente durante a união constituem fruto do esforço comum, incumbe à parte interessada comprovar minimamente a existência dos bens e sua aquisição durante o período da união estável. 2. A ausência de comprovação documental ou testemunhal da aquisição de bens móveis durante a união estável impede sua inclusão na partilha, sendo insuficiente a mera alegação de sua existência."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.725, 1.659 e 1.661; CPC, arts. 373, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 51730162920228130024, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 29/01/2026; TJ-GO, AC 06643377520198090128, Rel. Des. Jeova Sardinha de Moraes, j. 01/03/2021; TJ-MT, AC 10014155220188110013, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BEATRIZ MAIARA DA SILVA
(id. 342668388) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (id. 342668385), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada em face de
JEZOEL SANTOS CABRAL
.

A sentença recorrida reconheceu o direito à partilha, na proporção de 50% para cada parte, sobre a motocicleta HONDA/POP100, ano 2012, placa OBO2634, no valor de R$ 4.000,00, e sobre as quotas sociais da empresa DW Multimidia LTDA, CNPJ 42.670.046/0001-68, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de partilha referentes à motocicleta Honda Broz 160cc, ao veículo Fiat Strada e aos equipamentos de som (DW Sonorização), por falta de provas de sua aquisição na constância da união estável.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: a) a presunção legal de esforço comum e a necessidade de inversão do ônus da prova; b) a informalidade patrimonial nas relações familiares; c) a irregularidade ou ocultação de titularidade formal de bens; d) a impossibilidade de exclusão de bens móveis apenas com negativa e documento de propriedade de terceiro; e) a inadequação da sucumbência recíproca. Subsidiariamente, requer a realização de perícia para determinação da época e natureza da aquisição dos bens, bem como a oitiva de testemunhas para esclarecimentos sobre o esforço comum e titularidade dos bens.

Em contrarrazões (id. 342668392), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) a sentença aplicou corretamente o ônus da prova; b) não há presunção absoluta de esforço comum; c) os bens questionados não foram adquiridos durante a união estável; d) não houve cerceamento de defesa; e) a distribuição da sucumbência foi correta.

A parte recorrente é isenta do recolhimento do preparo, conforme consta da certidão de id. 342844380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
BEATRIZ MAIARA DA SILVA
(id. 342668388) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (id. 342668385), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada em face de
JEZOEL SANTOS CABRAL
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à partilha dos bens supostamente adquiridos durante a união estável mantida entre as partes no período de 2010 a fevereiro de 2022, conforme acordo homologado nos autos (id. 342668369).

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, ‘
na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens’
. Assim, os bens adquiridos onerosamente na constância da união presumem-se fruto do esforço comum e, portanto, devem ser partilhados igualmente entre os companheiros, sendo presumido o esforço em comum do casal na sua aquisição.

Maria Berenice Dias, em sua obra Manual de Direito das Famílias disserta:

"No regime da comunhão parcial, todos os bens amealhados durante o relacionamento são considerados fruto do trabalho comum.
Presume-se que foram adquiridos por colaboração mútua, passando a pertencer a ambos em partes iguais. Instala-se o que é chamado de mancomunhão: propriedade em mão comum
. Adquirido o bem por um, transforma-se em propriedade comum, devendo ser partilhado, pela metade, quando da dissolução do vínculo. Portanto, quem vive em união estável e adquire algum bem, ainda que em nome próprio, não é seu titular exclusivo. O fato de o patrimônio figurar como de propriedade de um não afasta a cotitularidade do outro. Trata -se de presunção
juris et jure
, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as exceções legais de incomunicabilidade (CC 1.659 e 1.661): bens recebidos por herança, por doação ou mediante sub-rogação legal. Ao convivente que quiser livrar da divisão determinado bem adquirido durante o período de convívio, cabe prova de alguma das exceções legais. Em face da presunção de comunicabilidade, incumbe a quem alega comprovar situação que exclui o patrimônio da partilha. (...) (DIAS. Maria Berenice. Manual de direito das famílias; 11a ed.; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; 2016; p.251/252 e 266)

À vista disso, sabe-se que no regime de casamento submetido à comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal.

Contudo, essa presunção é relativa e não dispensa a parte interessada de comprovar, minimamente, a existência dos bens e sua aquisição durante o período da união estável. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição dos bens controvertidos (motocicleta Honda Broz 160cc, veículo Fiat Strada e equipamentos de som) durante a constância da união estável. Verifica-se que a apelante
não juntou aos autos nenhum documento capaz de confirmar as alegações referente à
Honda Broz 160cc e do veículo Fiat Strada, assim como do equipamento de som, como um recibo ou nota fiscal, tampouco há depoimentos testemunhais que pudessem evidenciar a aquisição dos bens móveis.

Quanto aos veículos, não há nos autos qualquer documento que comprove a propriedade da motocicleta Honda Broz 160cc e do veículo Fiat Strada pelo apelado. Ao contrário, o extrato do DETRAN/MT, gerado em 27/03/2024, juntado aos autos (id. 148778531) demonstra que o apelado é proprietário apenas de uma motocicleta Honda/Pop100, que foi devidamente incluída na partilha, senão vejamos:

Em relação aos equipamentos de som (DW Sonorização), o informante Danúbio Fernando Alves de Oliveira, ouvido em audiência, foi específico em dizer que "
o som discutido no processo ainda pertence a ele
.
Ele ofereceu o equipamento para Jesoel há cerca de dois anos, mas a venda não foi concretizada e não houve pagamento
. O equipamento foi avaliado em R$ 80.000,00, valor que Danúbio pagou na época ao trocar um terreno (herança de seu pai) pelo som
". Afirmou ainda que "
atualmente, a maior parte do som está com Jesoel em Colniza, sob um acordo de divisão de lucros que foi interrompido pela pandemia. Danúbio optou por parar de trabalhar com som após se batizar em uma igreja evangélica
".

Esse depoimento corrobora a tese do apelado de que os equipamentos de som não integram o patrimônio do casal, seja porque não foram adquiridos durante a união estável, seja porque não pertencem efetivamente ao apelado, mas sim ao Sr. Danúbio, que apenas cedeu o uso mediante acordo de divisão de lucros.

A apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a alegar a existência dos bens e sua aquisição durante a união estável, sem apresentar documentos ou testemunhas que corroborassem suas alegações.

Em ações de partilha, o ônus de comprovar a existência e titularidade dos bens amealhados recai sobre quem os arrolou. E, esse ônus é, naturalmente, de quem alega, porquanto se refere ao fato constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Sobre o ônus da prova, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte, para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direto subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(Curso de Direito Processual Civil. 48a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 486). (destaquei)

À propósito, destaco julgados de casos semelhantes:

(...) 2. O regime de separação total pactuado produz efeitos ex nunc, não alcançando bens adquiridos anteriormente à sua celebração. 3. Bens adquiridos na constância da união, no regime da comunhão parcial, presumem-se comuns, cabendo à parte que alega exclusividade o ônus da prova.
4. A ausência de comprovação impede a inclusão, na partilha, de bens móveis, valores em contas bancárias e supostas transferências a título de reembolso.
5. Bens adquiridos após o pacto de separação total não se comunicam. (TJ-MG - Apelação Cível: 51730162920228130024, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/01/2026) (destaquei)

(...)1. Não havendo comprovação da propriedade ou posse do imóvel em questão, ou mesmo de ter ele integrado o patrimônio do casal, a improcedência do pedido de partilha formulado na contestação é medida que se impõe.
2 . Não assiste razão ao litigante, quanto ao pedido de partilha dos bens móveis, por ele relacionados, já que não comprovou a existência de tais bens, nem que foram eles adquiridos, de forma onerosa e durante a união estável.
3. As verbas provenientes do trabalho pessoal serão exclusivas do portador deste direito, permanecendo incomunicáveis tanto o numerário quanto o bem adquirido, aplicando-se, neste caso, a exceção prevista no artigo 1.659, VI, do Código Civil . APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS, PORÉM DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO. Processo 06643377520198090128 PLANALTINA, Relator.: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021) (destaquei)

(...) Comprovada a união estável no período reconhecido na sentença,
devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes
. Inteligência do art. 1 .725 do CC. A verificação da divisão patrimonial dos semoventes deve ser apresentada pela evolução do rebanho, por se tratar de acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, a ser apurado mediante liquidação de sentença.
É inviável a partilha de bem imóvel na ação de dissolução de união estável quando ausente prova de direito sobre o bem
. (TJ-MT 10014155220188110013 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022) (destaquei)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que foi realizada audiência de instrução, com oportunidade para produção de provas por ambas as partes. O magistrado, como destinatário da prova, entendeu suficiente o conjunto probatório para formar seu convencimento, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Além do mais, designada a audiência de instrução e julgamento (id. 342668379), as partes foram intimadas para apresentar as testemunhas, contudo a recorrente apenas tomou ciência da mencionada decisão, sem apresentar eventuais testemunhas no momento oportuno (id. 342668380).

No que tange à sucumbência recíproca, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 86 do CPC, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas. A apelante obteve êxito em parte de seus pedidos (partilha da motocicleta Honda/Pop100 e das quotas sociais da empresa), enquanto o apelado logrou afastar a partilha dos demais bens.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários de realização de perícia e oitiva de testemunhas, entendo que não se justificam, uma vez que a apelante teve oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias durante a instrução processual, não havendo razão para reabri-la em grau recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026